Tribunal: TJES
Processo: 5008658-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008658-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMARIO BORGES MORAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DO REDUTOR COM BASE EXCLUSIVA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DA PENA. REVISÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Romário Borges Moraes, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000023-24.2024.8.08.0060, que tramitou na Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua. O requerente foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial fechado. O pedido revisional restringe-se à aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando a sentença de primeiro grau a afasta com base exclusiva na natureza e quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à simples revaloração das provas, mas pode ser admitida quando demonstrado erro de julgamento na interpretação de norma jurídica, especialmente diante de entendimento jurisprudencial consolidado.

4.
Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, a negativa da causa especial de diminuição de pena com fundamento exclusivo na quantidade (51,3g de crack) e natureza da droga (crack e maconha), sem outros elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 1154.

5. O acusado é primário, possui bons antecedentes e não há provas de envolvimento com organização criminosa, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Conforme entendimento do STJ (Tema 1241), a fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pode considerar a quantidade e a variedade da droga, sendo adequada a aplicação da fração de 1⁄2 no caso concreto.

7. Com a readequação da pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 260 dias-multa, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008658-55.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROMÁRIO BORGES MORAES
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
Romário Borges Moraes
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000023-24.2024.8.08.0060, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, na qual foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

De início, ressalto que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

A controvérsia submetida à análise refere-se à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual foi indeferida pelo Juízo sentenciante sob a seguinte fundamentação (id. 14019724):

[
...] No tocante à tese de fazer jus à aplicação da minorante, rejeito, uma vez que não preenche os requisitos legais previstos na minorante. Trata-se de caso em que, dada a apreensão de quantidade considerável e da natureza da substância entorpecente, não há como se afastar a conclusão de que o réu se dedique à atividade criminosa do tráfico, motivo pelo qual não faz jus ao privilégio. [...]

Ocorre que a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeiro grau encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1154), segundo o qual:

Tema 1154 - Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

No caso em exame, conforme se extrai dos autos, não há elemento concreto que comprove a dedicação habitual do revisionando ao tráfico de drogas, tampouco sua vinculação a organização criminosa, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes.

Desse modo, a negativa da aplicação da causa especial de diminuição de pena com base exclusiva na quantidade e natureza da droga (51,3g de crack e 10,6g de maconha) viola o entendimento pacífico do STJ e do próprio TJES.

Reconhecido, portanto, o direito subjetivo à aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, passa-se à readequação da pena.

Nesse ponto, destaco que o entendimento do c. STJ, consolidado no Tema 1241 é de que a quantidade e variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado.

Desse modo, verifico que a pena fixada na sentença foi de 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas, deve ser aplicada a fração de 1⁄2 (metade), redimensionando-se a pena para
02 (dois)
ano
s
e
06 (seis)
meses de reclusão
e
260 (duzentos e sessenta)
dias-multa
.

Diante da nova pena, viável a fixação do regime inicial
aberto
, bem como
substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas)
penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisional para redimensionar a pena do requerente para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar procedente o recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.